Tribunal: TJDFT
Processo: 0750733-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0750733-40.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAQUELINE DA SILVA AZEVEDO RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigo 98 e ss.). A Constituição Federal, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o). No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Nesse contexto, o mero pedido da recorrente aliado aos extratos bancários colacionados (ids 46038240, 46038241 e 46038243) não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso a ponto de comprometer a manutenção da família. No ponto, a parte requerente teria: a) adquirido passagens aéreas de R$ 650,00 e de R$ 3.377,49; b) adquirido ingressos e contratado hospedagem ao custo superior a R$ 2.400,00; c) realizado transferências bancárias para a mesma titularidade, em 08.3.2022, em 21.3.2022 e em 22.3.2022, de R$ 2.500,00, de R$ 1.500,00 e de R$ 9.000,00 (id 46038241), e sequer teria mencionado a existência dessa outra conta bancária para a qual esses valores teriam sido transferidos. Além disso, resulta ausente a demonstração de qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita à recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação do preparo recursal, pena de deserção (Código de Processo Civil, artigo 99, § 7o c/c Lei 9.099/1995, artigo 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (Código de Processo Civil, artigo 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito